Tribunal: TJDFT
Processo: 0733914-04.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-07-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. ORIGEM ILÍCITA DO VEÍCULO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DOLO COMPROVADO. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Correta a sentença que condenou o réu pelo delito de receptação quando o lastro probatório é suficiente para fundamentar a condenação. Pois a apreensão do bem objeto de crime em poder do agente gera a inversão do ônus probatório, isto é, compete ao acusado o ônus de provar que não sabia sobre a origem ilícita do produto, demonstrando inequivocamente a sua licitude e boa-fé (art. 156 do CPP).
2. No caso, agentes policiais avistaram uma motocicleta suspeita e na delegacia obtiveram a informação de que era produto de crime de furto anterior. Estando o réu na posse do bem, no delito de receptação, a ele incumbe a prova da sua origem lícita ou de que o obteve de modo culposo, ônus do qual a Defesa não se desincumbiu.
3. A Súmula 231 do STJ disciplina que “A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir a redução da pena abaixo do mínimo legal” na segunda fase da dosimetria da pena.
4. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.